Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600096-88.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 .
DIALETICIDADE. CONHECIMENTO
PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
C
O
N
T
R
A
D
I
T
Ó
R
I
O
.
IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente
Representação e aplicou multa por litigância
de má-fé ao recorrente. A Representação
contestava a pesquisa eleitoral, alegando,
entre outros, divergência no nome de pré-
candidato, identificado na pesquisa com sua
profissão ao invés do sobrenome. O
recorrente busca o afastamento ou a
redução da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Busca-se estabelecer se a aplicação da
Num. 44029764 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08

multa por litigância de má-fé foi
devidamente fundamentada e observados
os princípios do contraditório e da ampla
defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso que não
refuta, fundamentadamente, as razões de
decidir da sentença, por violação ao
princípio da dialeticidade.

4. A aplicação da multa por litigância de má-
fé ocorreu sem a prévia intimação do
recorrente para se manifestar, violando o
princípio do contraditório, conforme
jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido parcialmente e
provido na parte conhecida. Multa por
litigância de má-fé afastada.

Tese de julgamento: 1. Para a aplicação da
multa por litigância de má-fé é
imprescindível a intimação prévia da parte
para se manifestar, sob pena de nulidade
da sanção.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
80, II e III; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução
TSE nº 23.600/2019, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
nº 250.781/SP, Rel. Min. José Delgado, 1ª
Turma, j. 23.05.2000.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44029764 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600096-88.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600096-88.2024.6.16.0092
que julgou improcedente a representação eleitoral, diante da ausência de irregularidades à luz da
Resolução TSE n.º 23.600/2019, tornando definitiva a autorização da divulgação dos resultados da
pesquisa eleitoral registrada sob PR-02904/2024, realizada e de responsabilidade da empresa
Oliveira Pesquisas Propagandas E Cursos Ltda / Linear Pesquisas. Ainda, dada a caracterização de
litigância de má-fé, condenou a parte autora no pagamento de multa processual de litigância de
má-fé no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil e trezentos e vinte reais e cinquenta centavos),
correspondente a 10% (dez por cento) do valor mínimo da multa estabelecida no artigo 18 da
Resolução TSE nº 23.600/2019, com esteio no art. 80, II e III, c.c art.81, § 2º, ambos do CPC.
(Representação para impugnação a registro de pesquisa eleitoral com pedido de antecipação da
tutela movida pela Comissão Provisória do Partido Novo do Município De Goioerê/Pr contra
Oliveira Pesquisas Propagandas E Cursos Ltda / Linear Pesquisas , alegando, em síntese que a
pesquisa PR-02904/2024 ostenta erro de grafia do nome do pré-candidato, denominado de forma
divergente como tem se apresentado, ausência de registro da pesquisa no Conselho Regional de
Estatística da 4ª Região - PR/SC/RS para fiscalização e margem de erro inadmissível para o
trabalho, vícios que supostamente afetariam seu resultado). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO NOVO - GOIOERE - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
D. F. FALEIRO - PESQUISAS (RECORRIDO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029764
18/09/2024
10:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.108

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600096-88.2024.6.16.0092 – Goioerê –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO NOVO - GOIOERE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRIDO: D. F. FALEIRO - PESQUISAS
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 .
DIALETICIDADE. CONHECIMENTO
PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
C
O
N
T
R
A
D
I
T
Ó
R
I
O
.
IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente
Representação e aplicou multa por litigância
de má-fé ao recorrente. A Representação
contestava a pesquisa eleitoral, alegando,
entre outros, divergência no nome de pré-
candidato, identificado na pesquisa com sua
profissão ao invés do sobrenome. O
recorrente busca o afastamento ou a
redução da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Busca-se estabelecer se a aplicação da
Num. 44029764 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08

multa por litigância de má-fé foi
devidamente fundamentada e observados
os princípios do contraditório e da ampla
defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso que não
refuta, fundamentadamente, as razões de
decidir da sentença, por violação ao
princípio da dialeticidade.

4. A aplicação da multa por litigância de má-
fé ocorreu sem a prévia intimação do
recorrente para se manifestar, violando o
princípio do contraditório, conforme
jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido parcialmente e
provido na parte conhecida. Multa por
litigância de má-fé afastada.

Tese de julgamento: 1. Para a aplicação da
multa por litigância de má-fé é
imprescindível a intimação prévia da parte
para se manifestar, sob pena de nulidade
da sanção.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
80, II e III; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução
TSE nº 23.600/2019, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
nº 250.781/SP, Rel. Min. José Delgado, 1ª
Turma, j. 23.05.2000.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44029764 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo órgão diretivo do partido NOVO no
município de Goioerê contra sentença do Juízo da 92ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a
Representação movida contra a empresa D.F. FALEIRO - PESQUISAS e aplicou multa por
litigância de má-fé ao recorrente.
Em suas razões (id. 43963605), alega que não alterou a verdade dos fatos ao
impugnar a pesquisa realizada pela recorrida em virtude da divergência no nome do pré-
candidato Orlando Baggio, identificado no formulário do levantamento como “Orlando
Enfermeiro”.
Segundo aduz, na petição inicial foram trazidas evidências suficientes de que o
pré-candidato utilizava o nome “Orlando Baggio” em sua pré-campanha, o que motivou o
ajuizamento da Representação pelo recorrente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso “para que a presente representação
seja julgada procedente e a multa por litigância de má-fé afastada”. Alternativamente, requer a
redução do valor da multa aplicada para meio salário mínimo.
Apesar de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso
interposto (id. 43963614).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento do recurso (id. 43971784).
Intimado para se manifestar acerca da violação ao princípio da dialeticidade
recursal, o recorrente apresentou a petição de id. 43982305, em que assevera que
“equivocadamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão também em
relação à procedência da representação (...) [n]o entanto, a intenção do Recorrente é que a
sentença seja reformada apenas para afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé (...)”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade
Num. 44029764 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08

a) Tempestividade

Consoante certidão de id. 43963599, a sentença de id. 43963593 foi publicada
em 30/08/2024, tendo o recurso sido protocolado em 31/08/2024 (id. 43963605), razão pela qual
é tempestivo.

b) Dialeticidade

Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-
203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não
é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é
indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou
de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam
especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase
impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a
resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve
prevalecer a decisão impugnada.

Num. 44029764 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para
que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, tem-se que o recurso manejado não infirma as razões contidas
na sentença para o julgamento de improcedência da Representação.
Ao contrário, passa ao largo de qualquer fundamento capaz de refutar as razões
de decidir contidas na sentença, focando a insurgência unicamente na aplicação da sanção por
litigância de má ao recorrente.
Assim, em que pese, no pedido recursal, ter constado requerimento para reforma
da sentença quanto à improcedência do pleito inicial, fato é que não houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão - o que é admitido pelo recorrente na petição de id.
43982305 -, motivo pelo qual não se conhece do recurso nesse ponto, conforme art. 932, III,
parte final, do Código de Processo Civil.
Portanto, passa-se à análise do recurso tão somente quanto à aplicação, na
sentença, de multa por litigância de má-fé ao recorrente.

II - Mérito

A questão trazida a debate nos autos diz respeito à aplicação da sanção por
litigância de má-fé ao recorrente na sentença, fundamentada no art. 80, II e III, do Código de
Processo Civil, o que se deu nos seguintes termos:

Vencido tal ponto, a litigância por má-fé, encontra previsão no art. 80, incisos I a
VII, do CPC, in verbis:
"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos; (grifei)
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (grifei)
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."
Assim, no caso em tela, cumpre examinar se a parte autora alterou ou não a
verdade dos fatos e usou o processo para conseguir ilegalmente tutela de
urgência em sede de cognição perfunctória, ao afirmar expressa e
Num. 44029764 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08

categoricamente que o pré-candidato ORLANDO não seria conhecido no meio
político e pelos eleitores de Goioerê/PR como enfermeiro e sempre se apresentou
e foi conhecido e reconhecido pelos veículos de comunicação como ORLANDO
BAGGIO.
Merecedor de destaque parte do pedido da parte autora, a saber:
"(...)Importante ressaltar que que o fato do pré candidato ser enfermeiro, não
pode justificar a inclusao de tal situção no questionario da pesquisa, haja
vista que Orlando, nunca se utilizou deste termo em sua pré campanha, ou
seja, não é conhecido no meio politico e muito menos pelos eleitores do
municipio de Goioere por este nome, até porque, sempre se apresentou e foi
conhecido e reconhecido pelos veículos de comunicação como ORLANDO
BAGGIO (...)". (grifei)
Porém com já se viu, o pré-candidato era largamente conhecido no meio político,
pela população de Goioerê e pelos veículos de comunicação como ORLANDO
ENFERMEIRO, tal como normalmente era citado inclusive em diversas matérias
jornalísticas, donde a própria colaboração do mesmo nestas, inclusive por mais
de uma vez, sem que tenha havido qualquer reclamação ou indicação de
equívoco na sua identificação, aponta justamente para o contrário do que alegou.
Ora, a alteração da verdade dos fatos, previsto no inciso II do art. 80 do CPC,
consiste em apresentar, quanto aos fatos alegados, versões mentirosas ou fazer
afirmações cuja inveracidade seja notória ou ao menos facilmente constatada.
Em decorrência da alteração da verdade dos fatos constantes na petição inicial
buscou o autor da ação, em desrespeito a boa-fé presumida de todos os atores
do jogo processual, a obtenção de tutela de urgência, de modo a induzir o juízo a
erro, o que caracteriza a ofensa ao inciso III do art. 80 do CPC.
Logo a justificativa trazida pela parte autora nos autos, de que o nome
mencionado no trabalho técnico é diverso daquele que era conhecido, não se
mostra verdadeira, e restou trazida em ato de deslealdade processual, visando
burlar de forma oblíqua a legislação e obter pronunciamento judicial que entendia
ser favorável, versão esta facilmente identificada nos meios de comunicação
acerca da identificação do pré-candidato junto ao meio político, social e dos
veículos de comunicação, caracterizando em patente abuso do direito de ação e
de petição, lembrando sempre que o responsável pela pesquisa nem poderia
adivinhar se o pré-candidato usaria o nome que era conhecido usualmente ou
outro, uma vez que sequer realizada convenção ou registro de candidatura
daquele até então.
Nesse sentido:
ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITOrAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO REGISTRO DA
PESQUISA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL
DO ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA. INOVAÇÃO
RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. IRREGULARIDADES
NÃO VERIFICADAS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. MULTA JUSTIFICADA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O argumento
levantado pelo recorrente de que no registro da pesquisa não consta a
Num. 44029764 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08

assinatura digital do estatístico responsável consiste em uma alegação
nova, vez que a suposta ocorrência da mencionada irregularidade não foi
agitada na representação, de forma que o recurso não deve conhecido
nesse particular. 2. Em exame ao formulário referente ao registro da
pesquisa nº 04250/2020 realizado no PesqEle, verifica-se que os dados
relacionados ao plano amostral, ponderação em relação ao sexo, idade e
grau de instrução dos entrevistados foram informados na ocasião do seu
registro junto à justiça Eleitoral, motivo pelo qual não se sustenta a alegação
do recorrente de a pesquisa em questão não cumpriu a exigência do artigo
2º da Resolução 23.600/2019. 3. O fato de se ter realizado pesquisa eleitoral
para fins de se obter um resultado sobre a opinião dos eleitores acerca da
escolha de candidatos ao cargo de prefeito da municipalidade, sem alusão
aos cargos de vereador, não conduz à hipótese de ocorrência de fraude tal
como alega o recorrente, pois não há na legislação que trata da matéria a
determinação de que a pesquisa realizada ao cargo de prefeito deva ser
obrigatoriamente realizada simultaneamente com o cargo de vereador. 4. A
imputação da multa se deu em razão do representante ter incorrido na figura
da litigância de má-fé "ao praticar ato processual com intenção de gerar
prejuízo à outra parte, com a narração de fato distinto do efetivamente
ocorrido e com o propósito de burlar o julgador e prejudicar o adversário". 5.
O recorrente alega que, quando do ajuizamento da representação, o
candidato ao cargo de prefeito da coligação não tinha conhecimento do fato
de que os responsáveis pela realização da pesquisa, efetivamente, haviam
comparecido in loco para realizar o levantamento dos dados e, por essa
razão, narrou o contrário na representação, afirmando nenhum pesquisador
havia aparecido na cidade no período. 6. Contudo, nenhuma ressalva foi
feita no discurso do candidato no sentido de que, na data do ajuizamento da
representação, desconhecia ele o fato de que os encarregados pela coleta
estiveram na cidade realizando os trabalhos de levantamentos de dados. Na
verdade, o discurso, efetivamente, revela a ocorrência de se ter levado ao
juízo uma afirmação sabidamente falsa, com fins de obter concessão de
medida de urgência, pelo que resta caracterizada a litigância de má fé por
parte do representante a justificar a cominação da sanção pecuniária
estabelecida pelo juízo de origem, nos termos do artigo 81 do CPC. 7.
Recurso conhecido, mas desprovido. Mantida a improcedência da
representação e a multa aplicada por litigância de má-fé. (TRE-MA - REl:
06003007320206100017 PASTOS BONS - MA, Relator: Des. Cristiano
Simas De Sousa, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data de Publicação:
25/05/2022).
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. CPC, ART. 80, II E III. ALTERAÇÃO
DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 80, II do Código de
Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade
dos fatos. 2. A propositura de Representação instruída com reproduções
fotográficas parciais do material de publicidade impulsionado, que omitem as
Num. 44029764 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08

informações obrigatórias no intuito de revelar a suposta ilicitude na
propaganda do representado, revela litigância de má-fé, posto que altera a
verdade dos fatos. 3. Conforme disciplina o art. 81, § 2º do CPC, em causas
de valor inestimável, como as demandas eleitorais, a fixação da multa por
litigância de má-fé está limitada ao teto de 10 (dez) vezes o valor do salário-
mínimo. 4. Em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e considerando a desistência da ação, a multa deve ser
reduzida para R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-PR - RE: 06001677320206160143 CASCAVEL - PR 57987, Relator:
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão)
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a representação eleitoral, diante
da ausência de irregularidades à luz da Resolução TSE n.º 23.600/2019, tornando
definitiva a autorização da divulgação dos resultados da pesquisa eleitoral
registrada sob PR-02904/2024, realizada e de responsabilidade da empresa
OLIVEIRA PESQUISAS PROPAGANDAS E CURSOS LTDA / LINEAR
PESQUISAS.
Ainda, dada a caracterização de litigância de má-fé, CONDENO a parte autora no
pagamento de multa processual de litigância de má-fé no valor de R$ 5.320,50
(cinco mil e trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), correspondente a 10%
(dez por cento) do valor mínimo da multa estabelecida no artigo 18 da Resolução
TSE nº 23.600/2019, com esteio no art. 80, II e III, c.c art.81, § 2º, ambos do
CPC.
P.R.I.
Com o trânsito em julgado, proceda-se ao cumprimento definitivo da sentença,
nos termos da Resolução TSE n.º 23.709/2022.
Ciência ao MPE.
Intimações e diligências necessárias.

A mesma conclusão consta da decisão integrativa de id. 43963593, proferida em
análise a Embargos de Declaração, com acréscimo da seguinte observação:

Ressalto também que se vê que da sentença hostilizada utilizou como motivação
para aplicação da litigância de má-fé a afirmação expressa e categórica constante
na exordial o que confrontada com matérias jornalísticas inclusive recentes eram
claras acerca da identificação perante o eleitorado de Goioerê e perante os
próprios veículos de comunicação.
Ainda friso que a mera circunstância do então pré-candidato ORLANDO BAGGIO
possuir em suas redes sociais material de propaganda de sua pré-candidatura
com nome diverso não tinha o condão de afastar a própria afirmação da
embargante se mostrando os elementos de prova que ensejaram a condenação
Num. 44029764 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08

por litigância por má-fé, devidamente fundamentado, restando inconformismo
sobre questão de mérito incabível no bojo deste instrumental.

Segundo as razões do recurso, no entanto, a conclusão do magistrado
sentenciante não se sustenta, dado que em momento algum houve a intenção deliberada de
alterar a verdade dos fatos ou obter objetivo ilegal.
Para sustentar suas alegações, o recorrente aponta uma série de publicações em
redes sociais feitas pelo então pré-candidato Orlando Baggio em que utiliza seu nome civil, em
oposição àquele utilizado pela pesquisa impugnada (Orlando Enfermeiro).
Em breve análise da petição inicial da representação ajuizada (id. 43963533), vê-
se que o ora recorrente impugnou o registro da pesquisa PR-02904/2024 sob os seguintes
fundamentos:

divergência na grafia do nome do pré-candidato Orlando Baggio
ausência de registro da pesquisa no Conselho Regional de Estatística
margem de erro "exagerada"

A sentença proferida refutou, fundamentadamente, todos os pontos alegados pelo
ora recorrente, julgando improcedente a representação e aplicando, pelo que considerou litigância
de má-fé, sanção pecuniária em razão da primeira alegação.
Especificamente acerca da impugnação ao registro de pesquisas de forma não
fundamentada, assim dispõe a Resolução TSE 23.600/2019:

Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser protocolizado
por advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na
classe Representação (Rp), a qual será processada na forma da resolução do
Tribunal Superior Eleitoral que dispõe sobre as representações, as reclamações e
os pedidos de direito de resposta.
§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser
deferida liminar para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa
impugnada ou para determinar que sejam incluídos esclarecimentos na
divulgação de seus resultados, cominando-se multa em caso de descumprimento
da tutela.
§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que
fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento.
§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da
Num. 44029764 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08

pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com elementos que
demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo para produção de
prova técnica, às custas da parte autora, sob pena de não conhecimento,
observado o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil, no caso do
Ministério Público Eleitoral.
§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-
B deste artigo ou em outras hipóteses de conduta temerária ou de má-fé,
acarretará a remessa de informações ao Ministério Público Eleitoral, para
apuração de eventual prática de crimes ou ilícitos eleitorais.
§ 2º A suspensão da divulgação da pesquisa será comunicada à responsável ou
ao responsável por seu registro e à respectiva ou ao respectivo contratante, na
forma dos §§ 4º e 5º do art. 13 desta Resolução.
§ 3º A não complementação dos dados prevista no § 7º do art. 2º desta
Resolução deverá ser arguida por meio de impugnação, na forma deste artigo.
[grifou-se]

Assim, vê-se que a própria normativa prevê penalidade àquele que impugna o
registro de pesquisas eleitorais sem fundamento, com o ilícito objetivo de obstar a divulgação de
resultados que entende como desfavoráveis a si.
Tal previsão legal, contudo, não exclui a possibilidade de aplicação de sanções
processuais à parte, como é o caso da litigância de má-fé, prevista nos arts. 79 a 81 do Código de
Processo Civil.
No entanto, para tanto é necessário que o magistrado observe os requisitos
constitucionais e legais, notadamente o respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme art.
5º, LV, da Constituição Federal.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência acerca da
imprescindibilidade de atendimento à esse requisito:

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS PARA SUA
CONFIGURAÇÃO.
1. Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o
preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se
subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do CPC;
que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e
que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir
do acórdão recorrido a condenação por litigância de má-fé.
(STJ, REsp n. 250.781/SP, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma,
julgado em 23/5/2000, DJ de 19/6/2000, p. 120 - destaques acrescentados)

Num. 44029764 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08

No presente caso, em que pese a aplicação da sanção tenha sido devidamente
fundamentada pelo magistrado sentenciante, fato é que o recorrente não foi intimado a se
defender previamente da possibilidade desse sancionamento, em violação ao princípio do
contraditório.
Uma vez que violado o princípio constitucional, tem-se por ilegal a aplicação da
sanção pecuniária na sentença, ainda que fundamentada, o que conduz ao inevitável provimento
do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER, EM PARTE, do recurso
interposto para, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de 1º
Grau para afastar a aplicação da sanção por litigância de má-fé ao recorrente, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600096-88.2024.6.16.0092 -
Goioerê - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PARTIDO NOVO - GOIOERE - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
Num. 44029764 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08

RECORRENTE: JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR -
PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA
SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026 - RECORRIDO: D. F.
FALEIRO - PESQUISAS - Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO -
PR57526

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029764 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:21:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810212842200000042982581
Número do documento: 24091810212842200000042982581
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:59:08